Tribunal: TJDFT
Processo: 0719940-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. SUSPENSÃO IMOTIVADA POR UM DIA DE USUÁRIO DO INSTAGRAM. CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL UTILIZADA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de lhe condenar a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 5.121,34 (cinco mil cento e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida exerce a atividade de comércio de vestuário em suas lojas físicas, por meio de seu "site", e por intermédio de sua conta na rede social "Instagram", administrada pela recorrente. Narra que possui mais de 58.000 (cinquenta e oito mil) seguidores na mencionada rede social, resultado de campanhas de "marketing" e de investimento financeiro em impulsionamentos realizados pela recorrente para alcançar maior número de pessoas. Alega que, no dia 07.12.2021, foi surpreendida com a informação de que sua conta no Instagram havia sido desativada, sem justificativa alguma por parte da recorrente, o que teria causado o citado dano material fixado em sentença.
4. Nas razões recursais, a recorrente tece considerações a respeito das políticas do serviço contratado, o qual teria a recorrida livremente aderido. Alega inexistência de nexo causal no tocante aos danos materiais alegados, bem como que teria agido no estrito cumprimento regular de direito. Pede ao final a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.
5. Contrarrazões ao ID 36805020.
6. Quanto ao recurso apresentado pela Recorrente, seus termos de uso se submetem ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, não sendo capaz de permitir que a Recorrente atue sem qualquer respaldo legal, bloqueando contas, ainda que por um dia, sem motivo justificável. Se a Recorrente aufere lucros em suas plataformas, especialmente por meio de propagandas, deve prestar adequadamente seu serviço oferecido.
7. No que diz respeito à indenização por dano material arbitrada, o prejuízo de dano material de R$ 4.997,20 (quatro mil novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) resta suficientemente comprovado e proporcional à suspensão da conta do Instagram por um dia, uma vez que é a principal plataforma de vendas da Recorrida (IDs 111774009 a 111774011). Ocorre que vendas de roupas no valor de R$ 4.997,20 evidentemente não significam o lucro em tal montante, já que as peças possuem custos. De tal modo, deve ser indenizado 60% (sessenta por cento) de tal valor, considerando que 40% (quarenta por cento) seria o custo aproximado das peças, resultando em R$ 2.998,32 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).
8. Quanto ao dano material de R$ 124,14 (cento e vinte e quatro reais e quatorze centavos), pelo cancelamento da compra, pois a cliente teria constatado a suspensão da conta, o documento de ID 36804935 traz apenas que o cliente requereu o cancelamento da compra, sem comprovar que o motivo tenha sido a suspensão da conta do "Instagram". Não foi apresentada a conversa integral com a cliente, pelo que não se comprova o nexo de causalidade entre o cancelamento da compra e a suspensão da conta na referida rede social digital.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir a condenação em danos materiais para R$ 2.998,32 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.